Tribunal: STF
Processo: RE 727139
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DE SANTA CATARINA. PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAORDINÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. DISCUSSÃO QUE ENVOLVE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280 DO STF. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE A RESPEITO DO TEMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte, no exame de casos idênticos, firmou jurisprudência no sentido de que a discussão acerca da base de cálculo para pagamento de adicional noturno e horas extraordinárias de serviço aos policias militares de Santa Catarina envolve a análise e interpretação de legislação local. Assim, eventual ofensa à Constituição da República, acaso existente, seria reflexa, nos termos da súmula STF nº 280. Precedentes.



    2. In casu, os recursos extraordinários listados no relatório destes autos tiveram o seguimento negado por ausência de prequestionamento e aplicação da súmula STF nº 280. Na origem, as 16 ações foram ajuizadas por Policiais Militares de Santa Catarina que pretendiam a inclusão da remuneração integral da Corporação, à exceção do vale-alimentação, na base de cálculo das horas extras de serviço e do adicional noturno, pagos sob o título de Indenização de Estímulo Operacional. Os pedidos foram julgados improcedentes. O Tribunal de Justiça catarinense, conheceu dos recursos interpostos, mas negou-lhes provimento para manter as sentenças por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo regimental desprovido.